Tribunal: TJMT
Processo: 1009309-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009309-50.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADA: JOÃO BATISTA RODRIGUES
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, Dra. Katia Rodrigues Oliveira, lançada nos autos da Ação Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais n. 1000362-20.2020.8.11.0028, ajuizada por JOÃO BATISTA RODRIGUES, que deferiu a tutela de urgência vindicada para suspender a cobrança do suposto empréstimo - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC (contrato no 20160312637146143000) -, no prazo de 15 dias, fixando multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões recursais, o agravante defende o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida pelo togado de primeiro grau, e diz que o agravado tinha conhecimento da modalidade de contrato firmada.
Além disso, defende que a multa cominatória fixada como meio coercitivo ao cumprimento da determinação, fora imposta sem a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso e pode causar à parte agravada enriquecimento ilícito.
Sustenta, ainda, que o prazo concedido para o cumprimento da obrigação é exíguo, expondo que é “necessário se atentar ao fato de que o banco Agravante possui milhares de correntistas, o que inviabiliza o sucesso na pesquisa em tão curto prazo” (sic).
Com estes argumentos e firmado nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso.
Preparo recolhido (Id. 41499957).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência, onde foi determinada a suspensão da cobrança do valor em litígio, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
No mérito, cinge-se o recurso nos pedidos de exclusão ou redução da multa diária por descumprimento da obrigação imposta na decisão recorrida, bem como de dilação do prazo para o seu cumprimento.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
Extrai-se dos autos que ao propor a ação de origem, o agravado alegou que o agravante vem fazendo furtivos abatimentos em seu benefício no importe aproximado de R$ 35,20 (trinta e cinco reais e vinte centavos), nominados Empréstimos sobre RMC e Reserva de Margem Consignável, mesmo não tendo celebrado contrato acerca de aludido crédito, de modo que, o banco realiza os descontos sem qualquer embasamento na relação jurídica.
Com relação à multa aplicada, objeto do recurso, não verifico a existência de perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, pois a multa imposta ao agravante constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com o objetivo de compelir ao cumprimento das decisões judiciais, não possuindo a astreinte, por sua vez, caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao tempo de impedir o descumprimento das ordens judiciais, como é o caso em tela.
Ressalto, outrossim, que o valor arbitrado das astreintes, não se revela abusivo, podendo, ainda, ser revista a qualquer tempo pelo Juiz.
Imperioso ressaltar, também, que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pela autora/recorrida na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravante, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de cognição sumária, diante dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a suspensão da decisão agravada.
Desse modo, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 22 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora